Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-80.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. FORO DO DOMICÍLIO DA AUTORA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que, reconhecendo, de ofício, sua incompetência, extinguiu o processo sem resolução de mérito, tendo em vista o ajuizamento da demanda em foro diverso do prescrito no art. 4o, I, da Lei 9.099/95.

3. De início, registre-se que a competência territorial é relativa, não podendo ser declarada de ofício, conforme leciona a súmula 33, do STJ, aplicável ao rito sumaríssimo dos Juizados Especiais. Decerto, a interpretação teleológica do inciso III do art. 51 da Lei 9.099/95 conduz ao entendimento de que a extinção do processo nessa hipótese somente tem vez quando constatado prejuízo para a defesa. Aliás, esta é a remansosa orientação deste colegiado, senão vejamos: acórdão 1692398, 07685120820228070016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 20/04/2023, dje 04/05/2023; acórdão 1361666, 07193053820208070007, Rel. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, julgado em 30/07/2021, dje 19/08/2021.

4. Por seu turno, prescreve o art. 4o, III, da Lei 9.099/95: “É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.”.

5. Dessa maneira, considerando que os autos cuidam de ação declaração de inexistência de débito C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (reparação de dano), é facultado à autora/recorrente o ajuizamento da presente ação no foro de origem.

6. Logo, a nulidade da sentença é medida de ordem, para que se dê o regular prosseguimento do feito.

7. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada para declarar a competência do juízo de origem para o processamento e julgamento da demanda.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica, por meio dos documentos de ID 46875163, 46875164 e 46875165.